Tribunal: TJBA
Processo: 0510124-45.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510124-45.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
VICTOR ANTONIO SANTOS BORGES

APELADO: MARIA DA GLORIA BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
VICTOR ANTONIO SANTOS BORGES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE ESTATAL. EX-COMPANHEIRA DE SERVIDOR PÚBLICO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA POR PENSÃO ALIMENTÍCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou procedente o pedido formulado por Maria da Glória Barbosa da Silva para mantê-la, na qualidade de ex-companheira e dependente econômica, como beneficiária do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (PLANSERV). A sentença também ratificou a tutela antecipada concedida em 2015 e condenou o ente estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ex-companheira de servidor público estadual pode ser mantida como beneficiária do PLANSERV após a dissolução da união estável; (ii) estabelecer se a comprovação de dependência econômica, por meio de pensão alimentícia judicialmente fixada, justifica a manutenção do vínculo com o plano de saúde mesmo após o fim da relação conjugal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A permanência da autora no PLANSERV encontra respaldo na comprovação da dependência econômica reconhecida judicialmente por meio de pensão alimentícia, o que confere caráter alimentar ao vínculo com o plano de saúde.

A legislação previdenciária estadual (Lei nº 11.357/2009, art. 13, I e II) admite a manutenção da condição de dependente quando há prestação de alimentos, constituindo parâmetro interpretativo adequado à luz da função social do benefício.

O Decreto nº 9.552/2005, que regulamenta o PLANSERV, define como dependente econômico a pessoa sem renda própria, cujas necessidades básicas são integralmente atendidas pelo titular, o que se aplica à autora, conforme demonstrado nos autos.

A exclusão da apelada do plano de saúde violaria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, sobretudo por se tratar de pessoa idosa e hipervulnerável, com vínculo de dependência econômica reconhecido judicialmente.

A alegação de desequilíbrio atuarial do sistema não se sustenta sem prova concreta do impacto individual da beneficiária no orçamento do PLANSERV, sendo insuficiente para afastar direito fundamental amparado por decisão judicial.

A jurisprudência do TJ/BA e do STJ firmou entendimento no sentido da possibilidade de manutenção de ex-cônjuge ou ex-companheiro no plano de saúde estatal quando evidenciada a dependência econômica.

A sentença recorrida, embora tenha considerado a Teoria do Fato Consumado, fundamenta-se principalmente em direito material autônomo, lastreado em normas legais e princípios constitucionais, o que legitima a procedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ex-companheira de servidor público estadual pode ser mantida como beneficiária do PLANSERV após a dissolução da união estável, quando comprovada a dependência econômica por meio de pensão alimentícia judicialmente fixada.

A proteção ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana prevalece sobre normas infralegais que preveem a exclusão automática de dependentes, quando demonstrada situação de vulnerabilidade e obrigação alimentar.

O vínculo alimentar reconhecido judicialmente autoriza a manutenção da assistência à saúde no plano estatal, independentemente da revogação da indicação pelo titular ou do término formal da relação conjugal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196. Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 13, I e II; Decreto Estadual nº 9.552/2005, arts. 9º, §4º, e 13, II, “e”.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0542821-85.2016.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 12.02.2025; TJ-BA, Apelação nº 8030073-63.2021.8.05.0001, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 20.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 0510531-84.2018.8.05.0150, Rel. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 31.01.2023; STJ, AgInt no RMS 67.430-BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.05.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
,
nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

01